Tribunal: TJES
Processo: 5039005-04.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Franquia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039005-04.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOBRANCELHAS DESIGN PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO: LUANA ROMERO MOULIN TEIXEIRA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5039005-04.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SOBRANCELHAS DESIGN PARTICIPACOES EIRELI – ME

RECORRIDOS: LUANA ROMERO MOULIN TEIXEIRA, CARLOS FELIPE DOS SANTOS LYRA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Circunscrevendo a lide e a discussão recursal acerca de ação reparatória, para efeito de registro, saliento que a recorrente
SOBRANCELHAS DESIGN PARTICIPACOES EIRELI – ME
, pretende a reforma da sentença lançada nos autos, a qual o juízo sentenciante julgou a demanda parcialmente procedente, reconhecendo o negócio jurídico firmado entre as partes, reconheceu o inadimplemento por parte da recorrente e, por conseguinte, condenou-a na restituição do valor despedido da ordem de R$30.000,00 (trinta mil reais), bem como, ao pagamento da importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), para cada requerente/recorrido, a título de compensação pelos danos morais experimentados.

Destarte, a recorrente pugnou pela reforma da sentença requerendo, preliminarmente, a extinção do processo sem resolução de mérito, arguindo preliminares de incompetência dos Juizados Especiais e de ilegitimidade das partes. No mérito, sustentou a improcedência do pleito autoral.

Os recorridos
LUANA ROMERO MOULIN TEIXEIRA
e
CARLOS FELIPE DOS SANTOS LYRA
sustentaram, em síntese, que teriam celebrado contrato de franquia, o qual não fora cumprido por culpa exclusiva da requerida/recorrente, pelo que, pleitearam a resolução do negócio jurídico com a restituição dos valores desembolsados e indenização por dano moral.

Eis o breve relatório, posto que dispensado, a teor do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Eminentes Pares, em sessão pretérita retirei os autos de pauta para melhor analisar os fatos diante da brilhante sustentação oral da ilustre advogada da recorrente/requerida.

Pois bem, após análise minuciosa das alegações das partes e dos documentos juntados aos autos, entendo que a r. sentença recorrida merece reforma.

Isso porque, os recorridos/requerentes pretendem a restituição do valor da vultosa quantia de R$30.000,00 da recorrente/requerida, entretanto, não comprovaram a perfectibilização do negócio jurídico, nem tampouco que efetuaram o pagamento do montante postulado nos autos à parte recorrente/requerida. Em outras palavras, não restou minimamente comprovado nos autos (art. 373, I do CPC) relação jurídica contratual, ainda que indireta, entre as partes demandantes no presente processo.

Com efeito, de uma singela análise dos autos, verifico, de forma inequívoca, que os cheques acostados foram emitidos pela empresa
INFORSERVE INFORMÁTICA LTDA ME
em favor da empresa denominada
FBK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
(id6897423, id6897424, id6897425, id6897426), ou seja, pessoas jurídicas estranhas à relação processual.

Outrossim, o contrato de franquia acostado à peça de resistência (id6897560) demonstra que o contrato objeto da lide fora firmado por pessoas jurídicas estranhas a este processo, quais sejam:
SD MAKE-UP FRANCHINSING PARTICIPAÇÕES LTDA
(franqueadora) e
VALBON MAKE UP LTDA
(franqueada), respectivamente. Consigne-se aqui que não restou comprovado nos autos que os recorridos/autores integram o quadro societário da referida empresa franqueada, nem tampouco, a ocorrência de cessão de direitos (trespasse).

Em outras palavras, não há nos autos comprovação de que os autores/recorridos teriam firmado o negócio jurídico do qual buscam ressarcimento, isto é, que desembolsaram as referidas quantias, repita-se, em favor de terceiro estranho à relação processual (
FBK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
), que, aparentemente, seria apenas e tão-somente a responsável pela construção e montagem do quiosque, ou seja, execução dos serviços de marcenaria.

Destarte, tenho que no caso em apreço não se mostra possível superar os óbices apontados, visto que o decreto de ilegitimidade ativa decorre do reconhecimento de ausência da própria titularidade do direito invocado pelos autores da ação. Neste sentido, tendo em conta que a condição da ação relativa à ilegitimidade de parte se confunde com o mérito da causa, logo, afirmar a ilegitimidade ativa significa dizer que os autores/recorridos não têm o direito material que deduzem em juízo. Em outras palavras, a carência da ação,
in casu
, na verdade, equivale à improcedência da ação.

Logo, não guarda procedência a indenização por danos materiais e, como consectário lógico, não guarda procedência o pedido de indenização por danos morais.

Em relação ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, entendo que não estão preenchidos seus pressupostos, pelo que, afasto a aplicação da sanção prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC, à parte recorrente, em razão de os embargos declaratórios outrora interpostos não terem sido meramente protelatórios, já que o juízo de origem, em sentença, não se manifestou sobre o pedido contraposto.

Com essas considerações, e por tudo mais constante dos autos, voto no sentido de
CONHECER
o recurso interposto e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida,
julgando improcedente o pedido deduzido na exordial
, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo a multa de 1% (um) por cento sobre o valor da causa aplicada à parte recorrente. Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)